Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-30.2022.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU. MANUTENÇÃO. Petição inicial que não justificou inclusão do banco réu, no polo passivo da demanda. Banco réu que atuou somente na condição de mandatário da empresa corré. Endosso mandato que não produz o efeito de transferir a titularidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU. MANUTENÇÃO. Petição inicial que não justificou inclusão do banco réu, no polo passivo da demanda. Banco réu que atuou somente na condição de mandatário da empresa corré. Endosso mandato que não produz o efeito de transferir a titularidade do crédito. Exercício regular dos atos de mandatário. Inexistência de excesso. Súmula no 476 do STJ. O banco réu não extrapolou os poderes a ele conferidos no endosso-mandato. Ação julgada extinta sem resolução do mérito em relação ao banco réu.
DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO DEVIDO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Longevo relacionamento comercial entre as partes que se revelou incontroverso. Compras realizadas por (ex) funcionário da autora que acabaram por ele sendo desviadas. Funcionário acusado do intento criminoso que há muito desenvolvia as funções para compras de mercadoria em prol da autora. Conjunto probatório suficiente para se concluir que, para a ré, aquela venda era legítima. Incidência da teoria da aperência. Partes que, durante a relação negocial travada, absteram-se de fornecer ou exigir recibos de entrega de mercadorias. Ocorrência de supressio. Incidência do art. 113, I, III e V do Código de Civil. Duplicata que possuía lastro e era de todo exigível. Ação julgada improcedente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.